Tribunal: STF
Processo: ARE 1541115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS EM PENSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – AVÓ QUE DETINHA A TUTELA DOS NETOS – FALECIMENTO – SEGURADA DO IPSEMG – PENSÃO POR MORTE – NETOS – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EVIDENCIADA – ART. 4, I, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/02 – SENTENÇA CONFIRMADA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SEGURADA DO IPSEMG – PENSÃO POR MORTE – MENOR SOB TUTELA JUDICIAL – ART. 4, I, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/02 – SENTENÇA CONFIRMADA



    – Tratando-se a presente ação de inclusão de beneficiário para fins de recebimento de pensão por morte de ex-segurada do IPSEMG, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade do ESTADO DE MINAS GERAIS para figurar no polo passivo da ação.



    – Comprovado que na data do falecimento da segurada os autores estavam sob sua tutela judicial, bem como demonstrada a dependência econômica, devem ser equiparados a filho, e consequentemente, fazem jus ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado, com fundamento no art. 4, I, §3º, da Lei Complementar nº 64/02 até completarem 21 (vinte e um) anos, conforme reconhecido na sentença recorrida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para determinar "o pagamento do benefício previdenciário a partir da publicação do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo IPSEMG."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, § 6º, da EC 103/2019 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente